Tribunal: TCU
Processo: 039.453/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1382023, modalidade Pregão e Uasg 929619 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de sistema de gestão de saúde e telemedicina, que deverá ser constituído por um conjunto de funcionalidades integradas, executado em SaaS - Software as a service ou Software como serviço, contemplados pela Certificação de S-RES da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde no nível de garantia de segurança NSG2 para as categorias de Prontuário Eletrônico do Paciente PEP - na modalidade clínica/ambulatório e Telessaúde/Teleconsulta respectivamente, organizado em módulos, contendo no mínimo os módulos além do PEP e Teleatendimento, recepção, caixa, estoque, faturamento, custos, auditoria e medicina e segurança do trabalho)

Inteiro teor:
Acórdão 314/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 138/2023, sob a responsabilidade do Serviço Social do Transporte (SEST) - Conselho Nacional, com valor estimado de R$ 7.164.825,00 (peça 8) , cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de sistema de gestão de saúde e telemedicina. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: (i) exigência de certificações que restringiriam a competitividade do certame: nível de segurança 2 (NSG2) , emitida pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) , e ISO 27001 ou ISO 27017 ou ISO 27108 - itens 10.11 do edital e 5.11 do termo de referência (peça 6, p. 17-18 e 35) ; e (ii) obscuridades no edital que impediriam a elaboração de uma proposta justa e adequada à realidade da entidade: integrações indeterminadas e ausência de quantitativos de migração de dados; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) as certificações exigidas se justificam, na medida em que são necessárias para assegurar o sigilo profissional sobre dados sensíveis e protegidos dos pacientes; (ii) e não houve pedidos de esclarecimento e/ou impugnações ao edital acerca das obscuridades alegadas, o que indica que os participantes do certame consideraram as informações do edital suficientes para a elaboração de suas propostas, além de não ter sido apresentado um conjunto probatório mínimo para sustentar as alegações de obscuridade no edital; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.453/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Representante: Rafael de Andrade Sabbadini 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.